Tribunal: CARF
Processo: 10880.953442/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953442/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.188 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANPM DESENVOLVIMENTO, PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/05/2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat
São Paulo, em 01/08/2012 (Rastreamento no 29257731), que indeferiu o Pedido de
Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp no 21592.13861.150307.1.2.043040,
devido à inexistência do direito creditório de R$ 1.609,50, uma vez que o pagamento
de COFINS (código 2172), do período de 31/05/2002, efetuado em 31/07/2002, tido
como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte.
Na manifestação apresentada, a interessada diz, em síntese, que o pedido de
restituição decorre do pagamento da contribuição sobre receitas financeiras, com base
no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que foi julgada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Ressalta que a autoridade fiscal não buscou verificar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953442/2012-98
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953442/2012-98

origem dos recolhimentos, mas tãosomente confirmar que o pagamento já estaria
alocado para quitação de débito declarado.
Junta cópia de DIPJ 2003, onde na Ficha 06 entende demonstrar a inexistência
de qualquer faturamento no período, mas, exclusivamente receitas financeiras. Assim,
solicita a restituição dos valores pagos, devidamente atualizados.
É o relatório.”
Em 09/04/14, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 0646.362 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 31/07/2002
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO CREDITÓRIO.
RECEITAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
A alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar que as receitas financeiras
afastadas da incidência foram incluídas indevidamente na base de cálculo da
contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, pede a reunião de processos que
reputa serem conexos e junta cópias dos razões das contas de receita que alega terem sido
indevidamente computadas na base de cálculo da COFINS de maio de 2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição (PER) de COFINS do período
de apuração de maio de 2002, em razão de o pagamento indicado como origem do crédito
constar no banco de dados da RFB como integralmente vinculado a débito.
A recorrente alegou que, incialmente, computara receitas financeiras na base de
cálculo da COFINS de maio de 2002, nos termos do § 1o do art. 3 da Lei no 9.718/98. Contudo,
com a declaração da inconstitucionalidade deste dispositivo legal pelo STF, por meio do RE no
346.084/MG, refizera os cálculos, para pleitear a restituição da COFINS indevidamente paga.
Juntou cópias da DIPJ do ano de 2002, em que consta a base de cálculo da
COFINS de maio de 2002.
A DRJ não acatou seus argumentos, pois considerou insuficiente a documentação
apresentada. Não foi satisfeito o requisito legal da liquidez e certeza do direito creditório,
previsto no art. 170 do CTN.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953442/2012-98

Destacou a falta das escriturações contábil e fiscal, que comprovariam a natureza
das receitas e que de fato não integravam a base de cálculo da COFINS, a qual passou a abranger
apenas as derivadas da atividade da empresa.
Então, em sede de recurso, repisou os argumentos incluídos na manifestação de
inconformidade e trouxe cópias do razão contábil das contas de receita que reputou como não
tributáveis pela COFINS, pois de natureza financeira.
E pleiteou a reunião dos processos que qualificou como conexos: 10880-
953.442/2012-98; 10880-953.443/2012-32; 10880-953.444/2012-87; 10880-953.445/2012-21;
10880-953.446/2012-76;
10880-953.447/2012-11;
10880-953.448/2015-65;
10880-
953.449/2002-18; 10880-953.450/2012-34; 10880-953.451/2012-89; e 10880-953.452/2012-23;
10880-953.454/2012-12.
Passo ao exame da defesa.
Inicio com o pedido de reunião de processos supostamente conexos, pois, caso
admitido, teríamos de converter o processo em diligência.
Não há informações nos autos que confirmem o alegado pela recorrente.
Ademais, de acordo com o art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343/15
(RICARF), o julgamento em conjunto de processos conexos é apenas uma prerrogativa do
colegiado, não tendo, portanto, o condão de eventualmente eivar de nulidade a decisão proferida
isoladamente em qualquer um dos processos.
Portanto, nego provimento ao pedido de reunião de processos.
Adentro no mérito.
No RE 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que
o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 era inconstitucional. Posteriormente, o dispositivo foi revogado pela Lei no 11.941/09.
Os Ministros concluíram que o faturamento deve ser composto exclusivamente
pelas receitas originadas pelas atividades-fim das pessoas jurídicas. Nesta linha, por exemplo, em
empresas comerciais e industriais, a decisão afastou das incidências das contribuições as receitas
financeiras.
Quando se trata de obtenção de reconhecimento de direito creditório, o ônus de
provar sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN) é do contribuinte (art. 373 do CPC).
No caso em tela, seria necessária a íntegra da escrita contábil do mês de maio de
2002, para que fosse possível validar a base de cálculo da COFINS indicada na DIPJ e cuja cópia
foi carreada aos autos pela recorrente. Com isto, seria possível excluir as receitas não tributáveis
pela COFINS e, por conseguinte, concluir acerca da adequação ou não do direito creditório
pleiteado.
Adicionalmente, pelo menos em relação às receitas tributáveis e não tributáveis
pela COFINS, a documentação suporte também teria de ter sido juntada aos autos (notas fiscais,
livros fiscais ou, no caso de receitas financeiras, os extratos bancários), para que fosse possível
confirmar suas naturezas.
Com efeito, de acordo com os artigos 265 e 272 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR (Decreto no 9.580/18), a escrita contábil deve ser preparada em conformidade com
as legislações comerciais e fiscais e os comprovantes das operações.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953442/2012-98

Isto posto, verifica-se que apresentar tão somente cópias dos razões contábeis das
contas que pretendia ver excluídas de tributação definitivamente não se mostra suficiente para
dar suporte ao pedido de restituição objeto do presente.
Com base no acima exporto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital